Tribunal: TJDFT
Processo: 0000107-10.2016.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 506/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. LEGALIDADE DA ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA. POSSE DE MACONHA PARA CONSUMO PRÓPRIO. ATIPICIDADE. SANÇÃO EXTRAPENAL. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta em face de sentença que absolveu o réu com fundamento na ilegalidade da abordagem policial. Foi lavrado acórdão por esta Turma Recursal, que cassou a sentença, a fim de reconhecer a legalidade da abordagem policial e condenar o réu pela prática da conduta descrita no artigo 28 da Lei 11.343/06, impondo-lhe como reprimenda as penas descritas nos incisos II e III da referida lei, devendo o condenado, a título de prestação de serviços à comunidade, prestar 4 (quatro) horas de serviços em entidade conveniada à VEPEMA, pelo prazo de 3 (três) meses, bem assim, como medida educativa de conscientização sobre os malefícios das drogas, participar de 3 (três) encontros do grupo de acompanhamento “Programa de Atendimento ao Alcoolismo e Toxicômano”.
2. Em face do referido acórdão, foi interposto Recurso Extraordinário pelo réu (ID 14210938), ante a repercussão geral acerca do assunto, nos termos do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal - STF. O Ministério Público apresentou contrarrazões.
3. O fato relevante. Por ocasião do juízo da admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto, restou reconhecida a pertinência entre a matéria dos autos e o Tema 506/STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste na análise da aplicação da tese firmada no Tema 506/STF ao caso concreto
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminarmente, ratifica-se a inexistência de ilegalidade na abordagem policial, consoante fundamentos já delineados no acórdão. Ademais, não consta do Recurso Extraordinário qualquer menção à suposta ilegalidade na abordagem policial.
6. Recentemente o STF julgou o Tema 506 (RE n. 635659/SP), em regime de repercussão geral, com a fixação da seguinte tese: “1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.”. Os autos foram encaminhados para juízo de retratação, com base no art. 1.030, II, do CPC.
7. No caso, o réu foi flagrado trazendo consigo, para uso próprio, uma porção de 4,77g de cannabis sativa (maconha), conforme denúncia de ID 14210819. Impõe-se, portanto, o reconhecimento da atipicidade de sua conduta, porquanto a quantidade da substância entorpecente é inferior ao limite estabelecido na tese fixada pelo STF. Não obstante, diante da ilicitude extrapenal da conduta praticada pelo réu, lhe são aplicáveis as sanções previstas nos incisos I e III do artigo 28 da Lei Antidrogas, conforme itens 1 e 2 da tese fixada no Tema 506/STF. Exclui-se, portanto, a sanção de prestação de serviços à comunidade imposta no acórdão. Mantida a sanção extrapenal de comparecimento a programa educativo.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação Criminal provida em parte. Efetuado o juízo de retratação para reconhecer a atipicidade da posse de maconha para consumo próprio, conforme Tema 506, do STF. Mantida, a sanção extrapenal de comparecimento a programa educativo (três encontros do grupo de acompanhamento “Programa de Atendimento ao Alcoolismo e Toxicomano”) prevista no acórdão, sem quaisquer efeitos penais.
9. Sem custas e sem honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei no. 11.343/06, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 506, Leading Case RE 635659, Rel. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, j. 26.06.2024.